Tribunal: TJDFT
Processo: 0750748-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0750748-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: JOSEFA AUREA FREIRE, JULIANA FREIRE FEIJO E SILVA, JOYCE LYS FREIRE FEIJO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Sistel de Seguridade Social, no qual requer a reforma da decisão agravada, proferida nos seguintes termos: “...ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar que a requerida restabeleça o pagamento do benefício previdenciário complementar por morte da beneficiária a JOYCE LYS FREIRE FEIJO E SILVA, nos termos do Estatuto da Fundação, bem como promova o pagamento das parcelas retroativas a contar da data do cancelamento indevido da pensão, corrigidas monetariamente.” Nas razões do recurso, aduz se tratar a agravante de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos e que a constrição do seu patrimônio atinge toda a coletividade participante das relações estabelecidas com a Fundação. Afirma que as agravadas não demonstraram a presença dos requisitos que autorizam a medida, pois os documentos juntados não configuram prova segura dos fatos, pairando dúvida sobre a probabilidade do direito pretendido. Reporta-se à LC 109/2001 que estabelece as condições de elegibilidade para o pagamento dos benefícios dos participantes e dos beneficiários indicados por estes. Diz que há previsão legal para ocorra o pagamento de pecúlio por morte, mas que os artigos 8o ao 10o do o Regulamento do PBS-A informam quem são considerados beneficiários do aposentado e que, a qualquer momento pode exigir documentos necessários à configuração do caráter de beneficiária de uma pessoa. Aduz que no caso dos autos, se faz necessária a comprovação de inscrição no curso superior da agravada Joyce, nos termos do art. 8°, par. 2o do Regulamento PBS. Ressalta que a alegação de que a pandemia de COVID-19 impediu o encaminhamento do comprovante de matrícula no segundo semestre de 2020, por parte da agravada, não pode prosperar eis que se trata de uma inverdade, porquanto no sítio eletrônico da Universidade Federal de alagoa é possível verificar que as matrículas foram reaberta no dia 27/07/20, data anterior ao ajuizamento da ação na origem. Afirma que a decisão agravada pode ocasionar em desequilíbrio às reservas garantidoras dos benefícios presentes e futuros, trazendo prejuízo para a massa dos participantes. Por fim, pede, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do presente recurso. Preparo regular, Id. 21771630. É o relato. Decido. Pelo que se observa dos autos, o Regulamento do Plano de Benefícios da Sistel (PBS) da Fundação Sistel estabelece as condições de elegibilidade para o pagamento dos benefícios dos participantes e dos beneficiários indicados por estes. Assim, o seu art. 7o estabelece o seguinte: “ Art. 7o - Compõem a classe dos beneficiários quaisquer pessoas que vivam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica do contribuinte, nos termos dos artigos 8o, 9o e 10 deste Regulamento.” Por sua vez, o artigo 8o prevê o seguinte: “Art. 8o - Para os efeitos do disposto no artigo precedente, considera-se justificada a dependência econômica: I - de cônjuge; II - de filhos e enteados solteiros de qualquer condição, desde que de menoridade ou, ainda, inválidos sem recursos; III - de pai e mãe sem recursos; IV - das pessoas de menoridade ou de idade avançada, bem como das incapacitadas e inválidas, que, sem recursos, vivam às expensas do contribuinte. Parágrafo 1o:- São consideradas pessoas sem recursos aquelas cujos rendimentos brutos sejam iguais ou inferiores ao salário-mínimo vigente no país. Parágrafo 2o- São consideradas pessoas de menoridade as de idade inferior a 21 (vinte e um) anos e as de idade inferior a 24 (vinte e quatro) anos, que estejam cursando estabelecimentos de ensino superior oficial ou reconhecimento. grifei Parágrafo 3o - São consideradas pessoas de idade avançada as de mais de 55 (cinquenta e cinco) anos.” Assim, tendo como norte a legislação acima transcrita e com base na documentação encartada no caderno eletrônico, é possível observar que a agravada Joyce Lys Freire Feijo e Silva, nascida em 17.07.1998, com 22 anos de idade, está matriculada na Universidade Federal de Alagoas- UFAL, nos termos da certidão anexada ao Id. 21766152 - Pág. 36, datado de 21.07.2020. Há ainda, o documento anexado ao Id. 73543311, pág.44, Resolução 14/2020, oriundo da referida UFAL, que determinou a suspensão do calendário acadêmico do corrente ano. Portanto, todos esses documentos, aliado às disposições contidas no Regulamento do Plano de Benefícios da Sistel (PBS) da Fundação Sistel serviram para respaldar o direito alegado pela agravada, de modo que não comungo do entendimento posto pela parte agravante no sentido de que os requisitos da medida deferida na origem não estariam presentes. Observe-se que a decisão agravada é do dia 27/11/2020. Portanto, o caso foi analisado com base na documentação que instruiu a inicial na origem. Assim, como o limite do agravo de instrumento é a decisão agravada, e tendo em vista que nesta sede é defeso realizar instrução probatória, alegações que apontam no sentido contrário ao que postulado pela parte contrária, devem ser submetidas ao juízo de origem, a quem cabe analisar as provas que respaldam os argumentos do ora agravante, sob o crivo do contraditório. De tal sorte, pelo que dos autos constam, não há como modificar a decisão combatida, razão pela qual indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se ciência desta decisão ao juízo da causa. Intimem-se a parte agravada para que apresente as contrarrazões. Após, façam-me os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 30 de novembro de 2020 16:28:02. Desembargador Gilberto Pereira Relator